Tribunal: TJPA
Processo: 0005805-08.2019.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005805-08.2019.8.14.0064

APELANTE: RAIARA KARINE SERRA PANTOJA, DAYVID TRINDADE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0005805-08.2019.8.14.0064.

COMARCA: VISEU– VARA ÚNICA

APELANTE:
DAYVID TRINDADE DA SILVA.

ADVOGADOS: Bianca de Souza Teixeira, OAB-PA N.º 29.603; Felisberto Ferreira de Freitas Júnior; OAB-MA N.º 15.697; Francisco Edyr Souza da Silva, OAB-PA N.º 5.694.

APELANTE: RAIARA KARINE SERRA PANTOJA.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO). RECURSOS DEFENSIVOS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIA INADEQUADA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de Dayvid Trindade da Silva e Raiara Karine Serra Pantoja, contra sentença que os condenou à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, além de multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP). As defesas alegaram: (i) nulidade das provas por irregularidades no inquérito; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) revisão da dosimetria da pena, com afastamento de vetoriais desfavoráveis e aplicação de atenuantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) saber se cabível a revogação da prisão preventiva no âmbito da apelação criminal; (ii) avaliar possivel nulidade no inquérito policial e na prisão em flagrante realizada por policial de folga;
(iii) saber se a dosimetria da pena deve ser revista para afastar vetoriais desfavoráveis e aplicar a atenuante de menoridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O pedido de revogação da prisão preventiva não comporta conhecimento na via recursal, devendo ser manejado habeas corpus perante a Seção de Direito Penal.

4.

A nomeação de escrivão ad hoc não invalida o inquérito policial (CPP, art. 305). Eventuais irregularidades na fase inquisitorial não contaminam a ação penal, ausente demonstração de prejuízo (CPP, arts. 563 e 572, II). Prisão realizada por policial de folga é válida (CPP, art. 301).

5.

A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas por depoimentos testemunhais, reconhecimentos e confissão extrajudicial, confirmando a prática do roubo majorado pelos recorrentes.

6.

A pena-base foi fixada em patamar superior ao mínimo legal com fundamentos parciais; revisão para 4 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

7.

A dosimetria deve ser revista: fundamentação genérica utilizada para valorar negativamente culpabilidade, circunstâncias e consequências não subsiste; contudo, conduta social desfavorável de ambos autoriza aumento da pena-base. Aplicada a atenuante da menoridade para ambos. Majorantes mantidas.

IV. DISPOSITIVO.

8.

Recursos parcialmente conhecidos e parcialmente providos. Pena de ambos os recorrentes redimensionada para
6 anos e 8 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 65, I, e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 301, 305, 563 e 572, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 68.952, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 27.03.2023; STJ, AgRg no REsp 2.002.451/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.03.2023; TJPA, Apelação Criminal 0801085-90.2021.8.14.0032, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 13.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente dos recursos e, nessa extensão, dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de
DAYVID TRINDADE DA SILVA e RAIARA KARINE SERRA PANTOJA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu-PA, que os condenou, ambos,
à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 15 (quinze) dias-multa
, pelas práticas do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado, mediante concurso de pessoas e uso de arma de fogo).

Narra a denúncia (ID 5615284), que:

“(...) no dia 13.03.2019, nas imediações do distrito de Tamichira, comunidade do Cajueiro, zona rural deste município, os acusados DAYVID TRINDADE DA SILVA e RAIARA KERINE SERRA PANTOJA , juntamente com um terceiro comparsa, assaltaram as vítimas OTONIEL AZEVEDO DA COSTA e WIRLEY ANIBAL RODRIGUES TAVARES , mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraindo-lhes R$ 270,00, aparelho de telefone celular e uma motocicleta, evadindo-se do local após a consumação do crime.

Os acusados foram presos posteriormente em flagrante por outro roubo praticado em 17.03.2019, referente ao inquérito policial n. 198/2019.000062.0 (fls. 08-46), ocasião em que foram reconhecidos pelas vítimas da presente ação penal, e recuperando o aparelho celular. Ouvidos perante a autoridade policial, os acusados confessaram a autoria do crime. ".

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenatória (ID 5615289).

Inconformada, a defesa de Dayvid Trindade da Silva interpôs apelação (ID’s 5615290 e 5615291), sustentando: concessão de liberdade provisória; nulidade das provas dos autos, por coleta dos depoimentos da polícia por particular nomeado como escrivão
ad hoc
; absolvição por ausência de provas; subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena, para reconsiderar a vetorial culpabilidade (art. 59 do CP); ausência de fundamentação na terceira fase da dosimetria, aplicando-se a pena no mínimo legal.

A defesa de Raiara Karine Serra Pantoja interpôs apelação, pleiteando (ID 20535189): revisão da pena-base para afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando-a no mínimo legal; aplicação da atenuante de menoridade relativa na segunda fase da dosimetria da pena; desobrigação de pagamento das custas processuais, em razão de carência econômica.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo conhecimento e improvimento dos recursos, para manter a sentença condenatória na íntegra (ID 5615292, págs. 7-18 e ID 23259257).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial da apelação (ID 23804456).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos de Apelação.

QUESTÃO PRELIMINAR.

Em suas razões recursais, o apelante
Dayvid Trindade da Silva
vindica a revogação da prisão preventiva, para que responda ao presente recurso em liberdade, considerando que a sentença penal condenatória manteve a custódia cautelar.

Contudo, o pedido defensivo foi declinado pela via inadequada, pois, em verdade, é cabível a impetração de habeas corpus para o reexame da situação prisional do acusado, cuja competência para apreciação e julgamento pertence à E. Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, alínea “a”, do RITJPA.
Assim, não conheço do recurso, neste particular.

DA PRETENSÃO DE NULIDADE DOS AUTOS.

A defesa de Dayvid Trindade da Silva requer a nulidade do inquérito policial e das provas dele decorrentes, ao argumento de que a coleta dos depoimentos teria sido realizada por particular nomeado como escrivão
ad hoc
, além de a prisão do recorrente ter sido efetuada por policial militar que estaria de folga no dia 15/03/2019.

Não assiste razão à defesa.

Nos termos do art. 305 do Código de Processo Penal, a designação, pela autoridade policial, de pessoa para exercer a função de escrivão
ad hoc
não invalida o inquérito policial.

Ademais, eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam a ação penal, haja vista tratar-se de procedimento administrativo, de natureza inquisitiva, distinto da persecução penal judicial. O inquérito policial constitui peça meramente informativa, desprovida de valor probatório autônomo, destinada a fornecer ao Ministério Público, ou ao ofendido, elementos para a formação da
opinio delicti
e eventual propositura da ação penal.

Ressalva-se, apenas, a hipótese de nulidade relativa a provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas, que não possam ser renovadas em juízo e que constituam a única base da denúncia — situação que não se verifica nos presentes autos. Nesse sentido, colhem-se precedentes:

STJ, RMS: 68952, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 27/03/2023;

STJ, AgRg no REsp: 2002451 AL 2022/0145269-0, Relator.: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 09/03/2023;

TJPA, Apelação Criminal: 0801085-90.2021.8.14.0032, Relator: Rômulo José Ferreira Nunes, Data de Julgamento: 13/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal.

No que pertine a pretensão de nulidade por prisão de policial que estaria de folga, conforme dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se da alegada nulidade não resultar efetivo prejuízo para a acusação ou para a defesa (
pas de nullité sans grief
).

De igual modo, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 572, inciso II, do mesmo diploma legal, não há nulidade quando o ato, ainda que praticado de forma diversa da estabelecida em lei, alcança sua finalidade, sendo a inobservância da forma relevante apenas quando acarreta prejuízo ao direito que ela visa resguardar.

Nessa perspectiva, as nulidades suscitadas pela defesa carecem de respaldo fático-jurídico, não havendo nos autos elementos que evidenciem violação à legislação processual ou efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, de modo a ensejar a invalidação da prova.

Com efeito, nenhuma irregularidade se verifica no fato de a prisão do apelante, pelo crime de roubo majorado ocorrido em 13/03/2019, ter sido decretada somente em 17/03/2019. Isso porque o recorrente foi reconhecido pelas vítimas dos presentes autos após ter sido preso em flagrante por outro delito, ocasião em que ainda se encontrava na posse do aparelho celular subtraído da vítima, circunstância que afasta qualquer alegação de ofensa a direito ou nulidade processual.

Ademais, não existe ilegalidade intrínseca numa prisão efetuada por um policial de folga, pois o Artigo 301 do Código de Processo Penal permite que qualquer pessoa, incluindo um policial fora do serviço, detenha alguém em flagrante delito.

DA PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Requer a defesa a absolvição, sob a alegação de ausência de provas, uma vez que a sentença condenatória é carente de fundamentação.

Verifica-se que a autoria e materialidade delitiva estão provadas pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID nº 5615294, pág. 05), Auto de Entrega (ID 5615294, pág. 07), Auto de Apresentação e Apreensão (ID 5615294, pág. 17); Relatório Final de Inquérito Policial (ID 5615296, págs. 9-11) e pelos depoimentos testemunhais em juízo, senão vejamos:

Nos autos, a vítima Otoniel Azevedo da Costa declarou (link ID 23679718):

“que foi assaltado em 13/03/2019 na região de Tamichira, que estava na companhia de Wyrley Aníbal; que foi assaltado por três pessoas; que estavam com a cabeça baixa e de roupa de capuz; que os assaltantes estavam sem máscara; que levaram seu celular e 70 reais em dinheiro; que posteriormente foi a delegacia fazer o reconhecimento dos acusados; que um deles portava arma de fogo e os outros dois estavam portando facas de serra; que o que portava arma de fogo até morreu em outro assalto; que o portava arma de fogo era magro, de cor parda e olhos meio gateados; que o outro assaltante era mais forte, branco da mesma estatura do outro acusado; que a acusada raiara estava presente; que os acusados estavam a pé e os saíram com a sua moto; que só recuperou o seu celular danificado; que o dinheiro não foi recuperado; que os assaltantes estavam com o rosto exposto; que a acusada Raiara estava de boné; que os acusados foram presos uma ou duas semanas depois; que a moto subtraída era de Wyrley e foi recuperada pois eles abandonaram o veículo mais a frente; que fez o reconhecimento dos acusados na delegacia; que o reconhecimento foi feito com a apresentação dos acusados para o depoente.”

A testemunha Madson José de Assis Rodrigues, policial militar, afirmou em juízo (link ID 23679718):

“que atendeu em parte a ocorrência envolvendo as vítimas Otoniel e Wyrley; que ao chegar para o seu plantão foi informado que no dia anterior ocorreu um roubo na Vila do Miri, onde dois indivíduos entraram no comercio efetuaram o roubo e que houve reação das vítimas; que um dos assaltantes morreu no local e o outro foi baleado; que recebeu uma ligação informando que na Vila do Limon havia uma pessoa baleada e que seria um dos envolvidos no assalto; que foi com a sua equipe para uma casa informada e fez a detenção do elemento, que confessou a prática do crime; que o mesmo teria sido feito na companhia do indivíduo que morreu e de mais duas pessoas, que seriam os acusados Dayvid e Raiara; que diante das informações repassadas se dirigiram à casas de Dayvid e de Raiara; que Raiara já estava pronta para empreender fuga; que fizeram a detenção e conduziram os acusados à Depol e lá eles foram reconhecidos pelas vítimas Otoniel e Wyrley, que no dia anterior haviam informado a ocorrência do assalto na estrada, no qual foram subtraídos um celular, uma moto e uma quantia em dinheiro; que o acusado Dayvid confessou o referido crime e disse que o celular da vítima estava na sua casa; que retornaram à casa do acusado Dayvid e encontraram o celular, apresentado na delegacia; que os assaltos estavam ocorrendo praticamente todos os dias naquele comunidade; que a comunidade deu conta de que os acusados estravam envolvidos nestes assaltos; que não recorda se no dia das diligências estava de folga; que a delegada não determinou a diligência, mas a delegada estava ciente dos fatos; que no dia em que aconteceu a morte do outro assaltante estava de folga, porém no outro dia foi informado da situação pela outra guarnição, e deu continuidade às diligências envolvendo o flagrante; que a arma foi recuperada no local e não se tratava de um simulacro; que era tipo espingarda de cano curto; que o acusado Dayvid foi detido na sua residência, enquanto a acusada Raiara foi detida na casa de um conhecido; que a moto foi encontrada abandonada em um ramal.”

Ademais, a testemunha Rafael Gatinho Borges, policial militar, afirmou (link ID 23679718):

“que estavam acontecendo vários roubos na localidade; que quando retornou para o seu plantão tomou conhecimento de que no dia anterior, quando que estavam de folga, ocorreu um roubo na Vila do Miri, onde dois elemento foram efetuar um roubo e a população percebeu e ceifou a vida de um dele e o outro, de nome Alexsandro, conseguiu fugir; que a guarnição recebeu uma ligação informando que Alexsandro estava baleado e estava na residência dele; que foi com a sua equipe na casa informada e confirmaram a informação; fez a detenção do referido cidadão e este confessou a prática do crime e informando que o mesmo teria sido feito na companhia de um indivíduo de nome Abimael e os acusados Dayvid e Raiara; que diante das informações repassadas se dirigiram à casas de Dayvid e de Raiara; que Raiara já estava pronta para viajar para Belém; que fizeram a detenção e conduziram os acusados à Depol; que na delegacia já haviam várias vítimas e duas ou três reconheceram os acusados Dayvid e Raiara como tendo participado de um roubo na estrada, no qual foram subtraídos um celular, uma moto e uma quantia em dinheiro; que o acusado Dayvid confessou o referido crime e disse que o celular da vítima estava na sua casa; que retornaram à casa do acusado Dayvid e encontraram o celular, apresentado na delegacia; que a arma foi recuperada no local e apresentada na delegacia; que as vítimas informaram que um dos assaltantes portava a arma de fogo e os outros foram portavam faca ou terçado; que uma das vítimas afirmou que a acusada Raiara estava de boné e sem qualquer adorno no rosto.”

A recorrente manteve-se em silêncio em seu interrogatório (link ID 23679718).

O recorrente em seu interrogatório (link ID 23679718), negou a prática delitiva, alegando que foi torturado por policiais para que confessasse a prática do crime de roubo.

Dos depoimentos colhidos, constata-se que o conjunto probatório se revela coeso e harmônico ao demonstrar que o apelante Dayvid Trindade da Silva, juntamente com a apelante Raiara Karine Serra Pantoja, na companhia de um terceiro indivíduo e munidos de uma arma de fogo, cometeram em 13/09/2019 o crime roubo majorado, em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo, do qual foram vítimas Otoniel e Wyrley, que tiveram subtraídos um celular, uma motocicleta e R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) em dinheiro.

Portanto, nego provimento ao recurso, na matéria vindicada.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DE PENA.

Ambos os recorrentes requerem a revisão da dosimetria, para afastamento de vetoriais desfavoráveis, com a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante da menoridade relativa na segunda fase, esta última pleiteada exclusivamente pela defesa de Raiara Karine Serra Pantoja e, ausência de fundamentação na terceira fase da dosimetria, requerida pela defesa de Dayvid Trindade da Silva.

Nos termos da Súmula n.º 17 deste Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No caso em exame, considerando que o crime ocorreu em 13/03/2019 e procedida a reavaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, tem-se o seguinte:

a) Em relação ao apelante Dayvid Trindade da Silva

A pena foi fixada em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, tendo sido valorados negativamente os vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Quanto à
culpabilidade
, que se refere ao grau de reprovabilidade da conduta, a sentença consignou que o réu agiu de forma consciente e premeditada, visando lucro fácil e indevido, mediante emprego de arma e em concurso com outros indivíduos. Tal fundamentação é inidônea, razão pela qual a vetorial não deve ser valorada em desfavor do apelante.

As
circunstâncias do crime
, atinentes a fatores como local, modo de execução e tempo da infração, foram consideradas negativas em razão do uso de faca na empreitada criminosa. Todavia, tal motivação é insuficiente, motivo pelo qual a vetorial não deve ser mantida em desfavor do recorrente.

As
consequências do crime
, que dizem respeito aos efeitos concretos gerados à vítima, familiares ou sociedade, foram negativamente valoradas sob o fundamento de que o delito aumentou a sensação de intranquilidade na comarca. A justificativa é genérica, razão pela qual não deve subsistir em desfavor do apelante.

No tocante à
conduta social
, embora não tenha sido valorada negativamente pelo juízo a quo, os autos registram que o recorrente foi preso em flagrante em outro processo, o que evidencia comportamento inadequado em seu meio comunitário. Assim, a vetorial deve ser considerada desfavorável.

As demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal não foram valoradas em seu desfavor, inexistindo necessidade de reavaliação.

Dessa forma, a pena-base deve ser fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em razão da existência de uma circunstância judicial negativa, em consonância com o critério do Superior Tribunal de Justiça, que admite a majoração da pena em 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavorável.

Na
segunda fase
, o juízo não reconheceu agravantes, mas aplicou a atenuante do art. 65, I, do Código Penal, por ser o réu menor de 21 anos à época do crime, reduzindo a pena em 1/6. Assim, a reprimenda resta fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na
terceira fase
, inexistem causas de diminuição, mas incidem duas majorantes: concurso de pessoas (art. 157, § 2.º, II, do CP) e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2.º-A, I, do CP). Aplica-se, portanto, o aumento de 2/3, fixando-se a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

b) Em relação à apelante Raiara Karine Serra Pantoja

A pena foi fixada em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, com a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, de modo idêntico ao outro corréu. Por idêntica fundamentação, tais vetoriais não devem ser mantidas em seu desfavor.

Quanto à
conduta social
, embora não tenha sido valorada negativamente pelo juízo, consta que a recorrente foi presa em flagrante em outro processo, revelando comportamento social desfavorável, razão pela qual a vetorial deve ser considerada negativa.

As demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal não foram valoradas em seu desfavor, dispensando reavaliação.

Assim, a pena-base deve ser fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em razão da existência de uma circunstância judicial negativa.

Na
segunda fase
, o juízo não reconheceu agravantes, mas aplicou a atenuante do art. 65, I, do Código Penal, por ser a recorrente menor de 21 anos à época do crime, reduzindo a pena em 1/6. Assim, a reprimenda resta fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na
terceira fase
, inexistem causas de diminuição, mas incidem as mesmas majorantes: concurso de pessoas (art. 157, § 2.º, II, do CP) e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2.º-A, I, do CP), impondo-se o aumento de 2/3. A pena, portanto, fica estabelecida em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Deixo de proceder à detração penal, nos termos do art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, porquanto a análise compete ao Juízo da Execução Penal, a quem cabe verificar o tempo de prisão já cumprido e calcular o lapso necessário para eventual progressão.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço parcialmente dos recursos e, na parte conhecida, dou-lhes parcial provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 21/10/2025